Tribunal: TJES
Processo: 0016919-78.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016919-78.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0016919-78.2013.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de Ponto Quente Móveis e Eletrodomésticos Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. O apelante sustenta equívoco na análise dos autos, em razão da não apreciação de petição protocolada em 4/9/2023, bem como afirma que a paralisação do processo decorreu da morosidade do Poder Judiciário, especialmente em razão da demora na apreciação de requerimentos, da virtualização dos autos e dos reflexos da pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 566; e (ii) estabelecer se a paralisação do processo decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e as teses firmadas no REsp nº 1.340.553/RS disciplinam a contagem automática dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente nas execuções fiscais, constituindo precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. A Fazenda Pública requereu, em 16/2/2018, a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema BACENJUD, mas o pedido permaneceu sem apreciação judicial por mais de três anos, sendo analisado apenas em 15/3/2021.

5. A demora na apreciação do requerimento de constrição patrimonial decorre de falha do aparato judiciário, não podendo ser atribuída ao exequente para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

6. Após o insucesso das diligências patrimoniais, o Município formulou pedido de designação de audiência de conciliação em 26/7/2022 e ratificou expressamente o requerimento em 4/9/2023, demonstrando interesse contínuo no prosseguimento da execução.

7. O juízo de origem deixou de apreciar os requerimentos formulados pela Fazenda Pública e, posteriormente, extinguiu o feito sob fundamento de inércia do exequente, embora os autos evidenciem atuação processual efetiva e contínua.

8. A prescrição intercorrente exige não apenas o transcurso do prazo legal, mas também a paralisação do feito por inércia imputável ao exequente, requisito não configurado na hipótese.

9. A morosidade exclusiva do Poder Judiciário afasta a caracterização da desídia da Fazenda Pública, incidindo a orientação da Súmula 106 do STJ e da jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de prejuízo ao credor por falhas do mecanismo judicial.

10. Os atos processuais praticados pelo Município revelam atuação voltada à satisfação do crédito tributário, inexistindo abandono da execução ou paralisação imputável ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a demonstração de paralisação do feito por inércia imputável ao exequente.

2. A morosidade do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos e no impulso processual afasta a caracterização da desídia da Fazenda Pública.

3. A atuação contínua do exequente mediante requerimentos de constrição patrimonial e de medidas voltadas à satisfação do crédito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A aplicação das teses fixadas no Tema Repetitivo 566 do STJ não dispensa a análise das causas efetivas da paralisação processual.

5. A demora decorrente exclusivamente do mecanismo judicial atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e impede a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, caput e §§ 1º a 5º, da Lei nº 6.830/1980; arts. 487, II, 924, V, e 927, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema Repetitivo 566); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ; TJSP, AC nº 0597285-77.2011.8.26.0477, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 16.02.2024; TJDF, APC nº 0095265-66.2010.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 21.02.2024; TJRJ, APL nº 0001740-49.2009.8.19.0009, Rel. Des. Rossidelio Lopes da Fonte, DORJ 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de ação de execução fiscal proposta em face de
PONTO QUENTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, nos termos do art. 924, V, c/c o art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil, e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80

Em suas razões recursais (ID 20258475), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) que o Juízo de origem incorreu em equívoco fático ao deixar de apreciar a petição de 4 de setembro de 2023; e (ii) que o decurso do tempo deu-se em virtude da morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, notadamente no que tange à demora na virtualização dos autos e aos reflexos da pandemia nos anos de 2020 e 2021.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar o
decisum
e determinar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, ante a ausência manifestação da parte executada nos autos originários.

Pois bem.

A controvérsia reside na verificação do transcurso do prazo prescricional intercorrente, à luz da sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão assiste ao Município apelante, porquanto não houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A demanda executiva foi ajuizada em 1º de outubro de 2013, visando à cobrança de crédito tributário originário de Auto de Infração e Taxas de Vistoria Anual inscritos nas Certidões de Dívida Ativa, representativos da quantia inicial de R$ 3.372,63 (três mil e trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos).

O despacho ordenador da citação foi proferido em 10 de outubro de 2013 (fl. 07), sendo que a carta com aviso de recebimento foi assinada e entregue no dia 06 de outubro de 2017 (fl. 20), tendo a Fazenda Pública Municipal tomado ciência inequívoca da diligência em 22 de novembro de 2017 (fl. 21).

Posteriormente, o ente municipal, conforme petição juntada à fl. 22, datada de 16 de fevereiro de 2018, pugnou pelo deferimento do pedido de informações ao BACENJUD sobre a existência de contas de quaisquer natureza em nome da executada.

Denota-se que, na sequência, os autos foram conclusos ao juízo em 01 de março de 2018, sendo que, após atos ordinatórios de inspeção realizados em 2018 e 2019, o processo apenas foi despachado em 15 de março de 2021, oportunidade em que o Magistrado foi expresso, ao determinar a intimação do exequente, que ele ratificasse os termos contidos na petição retromencionada
(fl. 26).

Posteriormente, após o apelante confirmar o pleito, realizaram-se pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram inteiramente negativas, ensejando a prolação de novo despacho em 15 de junho de 2022 (fl. 39) que advertiu o exequente sobre a suspensão e o arquivamento previstos no artigo 40 da LEF.

Em 26 de julho de 2022 (fl. 41), o ente municipal requereu a intimação da executada no endereço constante de fl. 20 e a designação de audiência de conciliação, sendo que, após ser intimado novamente da virtualização do processo, em 4 de setembro de 2023 (ID 20258467), o Município ratificou o pedido de designação de audiência de conciliação
.

Posteriormente, em despacho proferido no ID 20258470, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para ciência e manifestação sobre a prescrição intercorrente, bem como sobre os termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Em 10 de dezembro de 2024 (ID 20258471), a municipalidade requereu o redirecionamento da execução em face do sócio-administrador.

Na sequência, sobreveio a r. sentença recorrida, na qual a Magistrada fixou o prazo de suspensão anual de 22 de novembro de 2017 a 22 de novembro de 2018 e o prazo prescricional quinquenal de 23 de novembro de 2018 a 23 de novembro de 2023, ponderando que o pedido de redirecionamento foi formulado apenas em dezembro de 2024, quando já escoado o lapso temporal sem causas interruptivas, decretou-se a extinção do feito.

Delineados os fatos ocorridos no processo, como dito antes, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), fixou balizas automáticas para a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Nada obstante, a aplicação mecânica de referidos prazos não pode prescindir da análise minuciosa acerca da responsabilidade pela paralisação da marcha processual, sob pena de violação ao princípio da cooperação e do amplo acesso à justiça.

Compulsando de forma detida o caderno processual, exsurge evidente que a paralisação prolongada do feito decorreu, de forma proeminente, de entraves e omissões imputáveis exclusivamente ao aparato judiciário, afastando a caracterização de desídia ou inércia culposa por parte da Fazenda Pública exequente.

A uma, verifica-se que o Município de Cariacica, em 16 de fevereiro de 2018, peticionou de forma tempestiva requerendo a realização de penhora online via sistema BACENJUD. Protocolada referida peça (fl. 22), os autos foram recebidos em conclusão, permanecendo sem qualquer impulsionamento ou apreciação judicial por mais de 3 (três) anos, vindo o pedido a ser apreciado tão somente em 15 de março de 2021. Tal hiato temporal traduz inequívoca falha cartorária e morosidade estrutural que não podem ser debitadas na conta do credor.

A duas, após a realização de diligências eletrônicas infrutíferas no ano de 2022, o exequente protocolou tempestiva petição (fl. 41) pugnando pela designação de audiência de conciliação com a finalidade de viabilizar a satisfação do crédito. Citado requerimento foi expressamente ratificado em 4 de setembro de 2023, por ocasião da manifestação de ciência da virtualização dos autos (ID 20258467).

Todavia, o Juízo de origem quedou-se omisso, deixando de apreciar os referidos requerimentos de conciliação formulados pela municipalidade e vindo, em premissa diametralmente oposta, a decretar de ofício a extinção do feito sob o argumento de inação do credor.

Destarte, evidencia-se que a Fazenda Pública Municipal manteve-se ativa na busca pela satisfação de seu crédito tributário, formulando requerimentos legítimos de constrição e de autocomposição, os quais foram sumariamente sepultados pela ineficiência e pela demora do mecanismo judicial em dar-lhes o devido cumprimento.

Assim, não se verifica o decurso do prazo quinquenal sem movimentação útil por parte do exequente. Pelo contrário! Os atos praticados pela Fazenda Pública, documentados nas folhas supracitadas, demonstram interesse contínuo na constrição patrimonial, o que interrompe o fluxo do prazo prescricional intercorrente.

A morosidade no cumprimento das diligências atrai o entendimento jurisprudencial no sentido de que a demora no mecanismo do Judiciário para dar andamento ao feito não pode prejudicar o exequente:

[...]
Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o feito extinto. Insurgência do Município. Acolhimento. Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário. Falha do mecanismo da Justiça evidenciado, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
Prescrição intercorrente não configurada. Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 0597285-77.2011.8.26.0477; Ac. 17583510; Praia Grande; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 16/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2197)

[...] V. Dessa forma,
não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
. VI. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída. (TJDF; APC 00952.65-66.2010.8.07.0015; 182.0468; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

[...]
C
omo é possível observar, não se verifica inércia do exequente, que promoveu o devido andamento do feito, manifestando-se tempestivamente quando intimado. Logo, não se mostra prudente dizer que há culpa concorrente ou culpa exclusiva da Fazenda Pública, com a consumação da prescrição intercorrente, sendo a paralisação do feito decorrente da falha dos mecanismos da justiça
[...] (TJRJ; APL 0001740-49.2009.8.19.0009; Bom Jardim; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 01/03/2024; Pág. 337)

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o transcurso do prazo prescricional e a paralisação do processo por inércia exclusiva do exequente.
3) No caso concreto, a inércia processual não pode ser atribuída ao Município, uma vez que o atraso na citação do devedor e na penhora de bens decorreu de dificuldades operacionais do Judiciário. 4) A Súmula 106 do STJ se aplica, afastando a prescrição quando a demora processual é atribuída ao mecanismo judicial, e não ao credor, especialmente em situações de dificuldades na citação ou localização de bens penhoráveis. 5) O retardamento na análise de pedidos feitos pelo exequente, como a busca por veículos via RENAJUD e o julgamento da exceção de pré-executividade, caracteriza morosidade atribuível ao Poder Judiciário e não ao ente público
. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.
1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.
3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial
. 4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/Apr/2025)

Portanto, configurada a morosidade exclusiva do Poder Judiciário em analisar os sucessivos pleitos do exequente, afasta-se a desídia do credor, revelando-se imperiosa a cassação da sentença terminativa para que o feito retome o seu curso regular.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença guerreada e determinando o retorno do feito à origem, para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.